Tribunal: CARF
Processo: 10580.909622/2016-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Régis Venter
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-11

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.909622/2016-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.034 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Recorrente
UCI-ORIENT LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 25/09/2015
COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO. ÔNUS
PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
Nos termos do art. 170, do Código Tributário Nacional, a compensação de
créditos tributários com créditos opostos à Fazenda pública depende da
comprovação, por parte do contribuinte, de sua certeza e liquidez.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 25/09/2015
DCTF RETIFICADORA REALIZADA APÓS A CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. INTIMAÇÃO PRÉVIA. IMPERTINÊNCIA.
A intimação do contribuinte para prestar esclarecimentos ou apresentar
documentação comprobatória sobre possíveis inconsistência ou indícios de
irregularidades, detectadas em procedimento de auditoria de malha fiscal, é
prerrogativa facultada à fiscalização, não se aplicando ao caso de não
homologação de compensação declarada com suporte em pagamento indevido
ou a maior decorrente de retificação de DCTF, mormente quando realizada
após a ciência do despacho decisório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mariel Orsi Gameiro,
Carlos Alberto da Silva Esteves e Paulo Régis Venter (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.909622/2016-41
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.034 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.909622/2016-41

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 12-110.894, sem
ementa (fls. 30/34), da 16a Turma da DRJ/RJO, da sessão realizada em 02/10/2019, quando a
turma acordou, por unanimidade de votos, julgar IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade, nos termos da seguinte conclusão do voto do relator:
(...)
A interessada não trouxe ao processo qualquer prova documental relativa ao
erro de apuração ou à base de cálculo da contribuição para o período em que
alega ter o direito creditório (DCTF original e retificadora), não se podendo
comprovar, portanto, a liquidez e certeza de seus eventuais créditos.
Por todo o exposto, voto por julgar IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade apresentada, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Nesse passo, oportuno transcrever o relatório contido na decisão recorrida:
Relatório
Trata o presente processo do PER/DCOMP no 22615.74330.180116.1.3.04-
8855 (fls. 17 a 21), transmitido em 18/01/2016 pelo contribuinte acima
identificado, no qual solicita a compensação de crédito de Cofins, PA 08/2015,
no valor original de R$ 23.495,81, com débito também de Cofins.
À fl. 23 consta despacho decisório proferido pela DRF/Salvador - BA em
04/08/2016, não reconhecendo o direito creditório pleiteado, em razão de o
DARF informado na DCOMP encontrar-se integralmente vinculado a débito
declarado em DCTF (Cofins, PA 08/2015).
O contribuinte foi cientificado desta decisão por via postal em 17/08/2016 (fl.
24), apresentando manifestação de inconformidade tempestiva em 16/09/2016
(fls. 02 a 05), alegando, em resumo, que:
· A empresa, revisando os procedimentos adotados, percebeu que havia se
equivocado no preenchimento de sua DCTF de ago/2015, de forma que o
pagamento indevido não restou configurado nos sitemas da RFB;
· Assim, providenciou a retificação da DCTF, passando a informar a
composição do pagamento indevido que utiliza na compensação. Esclarecido tal
equívoco, que originou a negativa do pedido, deve ser revisto o despacho
decisório, determinando-se a homologação da compensação;
· A negativa da compensação demonstra-se equivocada, em decorrência de
mero equívoco no preenchimento da DCTF. Retificada a declaração, restou
esclarecido o mal entendido que gerou a negativa, devendo ser revista a decisão;
· Manter o indeferimento seria lesivo aos princípios da Administração Pública,
especialmente o da moralidade.
O presente processo foi enviado à DRJ/Salvador para julgamento em
24/01/2017 (fl. 27), e a esta DRJ/RJO em 10/10/2017 (fl. 28).
É o relatório.
A contribuinte foi cientificada da decisão em 31/10/2019 (fl. 37). E, em
02/12/2019, solicitou juntada ao processo de seu recurso voluntário (fls. 38 e seguintes), por
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.034 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.909622/2016-41

meio do qual, essencialmente, repisou os termos já submetido à apreciação do colegiado a quo,
protestando que a retificação da sua DCTF foi simplesmente desconsiderada pela RFB, “sem ter
intimado a Impetrante para apresentar os documentos necessários para a comprovação dos saldos
informados na DCTF retificadora, conforme preconiza a Instrução Normativa no 1.599/15, que
prescreve que em caso de discordância em relação à retificação a RFB deverá abrir processo de
contestação”. Não tendo isso sido feito, “a RFB deveria ter acatado a retificação dos débitos”.
Conclui a recorrente requerendo o provimento do recurso, “para que seja
plenamente homologada a compensação requerida no processo em exame”.
Voto
Conselheiro Paulo Régis Venter, Relator.
Da competência para julgamento
O presente colegiado é competente para apreciar o recurso, em conformidade
com o prescrito no art. 4o, combinado com o artigo 23-B, do Anexo II da Portaria MF no 343, de
2015, que aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.
Da admissibilidade
Atendidos os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser objeto de
apreciação deste colegiado.
Do recurso voluntário
O recurso voluntário não se reportou expressamente aos fundamentos da decisão
recorrida. Em verdade, contrapôs-se a própria decisão inicial, que não homologou a
compensação declarada em face da inexistência do crédito apontado pela contribuinte.
Acrescentou a recorrente, tão somente, que o fato de não ter sido previamente intimada “para
apresentar os documentos necessários para a comprovação dos saldos informados na DCTF
retificadora, conforme preconiza a Instrução Normativa no 1.599/15”, deveria implicar na
aceitação dos valores declarados.
Pois bem.
O substancioso voto que conduziu o julgamento da decisão de piso muito bem
fundamentou a conclusão pela improcedência do reclamo interposto pela contribuinte, razão pela
qual, nos termos autorizados pelo art. 57, § 3o, do Regulamento Interno do CARF (aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015), adoto seus fundamentos como razão de decidir,
trazendo à transcrição a sua íntegra:
Voto
Sendo tempestiva a manifestação de inconformidade e reunindo os demais
requisitos de admissibilidade, dela conheço.
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.034 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.909622/2016-41

O objeto do presente litígio deve ser analisado a partir do questionamento de se
é possível o reconhecimento de direito creditório a favor do contribuinte, no
caso de ele não promover a retificação da DCTF, para fazer refletir o suposto
pagamento indevido por ele alegado, no referido documento de confissão de
dívida.
A empresa afirma em sua manifestação que efetuou a retificação da DCTF
relativa ao período de apuração 08/2015 para reduzir o valor da Cofins a pagar
de R$ 29.365,40 para R$ 5.869,59. Vê-se que o despacho decisório foi
proferido em 04/08/2016 (fl.
23), com ciência ao contribuinte em 17/08/2016, e a DCTF retificadora foi
apresentada em 31/08/2016 (fl. 29), posteriormente, portanto, à análise do
direito creditório e também à ciência.
Em conseqüência, o referido pagamento encontrava-se, à época desta decisão,
integralmente vinculado ao débito declarado, razão pela qual não havia qualquer
saldo disponível para compensação, conforme efetivamente decidido.
No entanto, a ausência da DCTF retificadora, por si só, não retira do
contribuinte o direito de ver seu crédito reconhecido. O eventual direito de
crédito de que a empresa disponha decorre da correta contribuição por ela
devida (em decorrência do fato gerador do tributo), apurada com base nas
normas aplicáveis, em comparação com o recolhimento efetuado, a fim de se
verificar se efetivamente houve pagamento indevido. Uma vez caracterizado o
pagamento como indevido, no todo ou em parte, estará a parcela indevida
inserida na norma contida no artigo 165-I do CTN, cabendo, portanto, o
reconhecimento
do
correspondente
indébito,
independentemente
das
informações prestadas em DCTF.
No mesmo sentido, cita-se o Parecer Normativo COSIT no 2/2015, do qual
transcrevemos as ementas abaixo:
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na
DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do
pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições
impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação
de inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se
refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o
deferimento integral daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP),
cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser decidida ou a
revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide,
sem prejuízo de renúncia à instância administrativa por parte do sujeito
passivo.
(...)
A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em
decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não
impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios.
A esse respeito, citamos também a seguinte ementa de decisão do CARF:
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF. DESPACHO DECISÓRIO.
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.034 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.909622/2016-41

NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO. ÔNUS DO SUJEITO
PASSIVO.
O contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da Dctf, tem direito
subjetivo à compensação, desde que apresente prova da liquidez e da certeza
do direito de crédito. A simples retificação, desacompanhada de qualquer
prova, não autoriza a homologação da compensação.
(Acórdão no 3802¬002.345, Rel. Cons. Solon Sehn, Sessão de 29/01/2014)
Em consequência, ainda que o pagamento do qual se origina o direito de crédito
encontre-se integralmente vinculado ao débito declarado, tal fato não impede a
restituição de sua parcela indevida, desde que comprovada documentalmente a
ocorrência de erro na apuração da contribuição declarada, cabendo tal
verificação à autoridade fiscal competente para tanto. Nesse sentido, o
fundamento do despacho decisório questionado, emitido de forma eletrônica,
restringiu-se, unicamente, à integral vinculação do pagamento ao débito
declarado.
Faz-se necessário, portanto, verificar se houve de fato incorreção na DCTF
apresentada, relativamente à contribuição informada como devida, fato do qual
decorreria o alegado direito de crédito. Sendo assim, este julgamento deve
pautar-se pelo que se encontra efetivamente em litígio: a possibilidade de que a
ausência de retificação da DCTF seja suprida pela comprovação do direito
material alegado. Como vimos, tal é possível, devendo-se verificar se o
requisito para tanto ocorreu no presente caso, qual seja, a comprovação do erro
alegado.
Neste sentido, a fim de comprovar seu direito, deve o contribuinte apresentar
informações detalhadas acerca do equívoco por ele cometido na apuração da
contribuição declarada na DCTF original, acompanhadas dos documentos
contábeis e fiscais comprobatórios a ele relativos. Tal requisito está estabelecido
no artigo 16, § 4o do Decreto n° 70.235/72, com a redação dada pela Lei n°
9.532/1997, abaixo transcrito:
Art. 16 – A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(...)
Verifica-se que o contribuinte não juntou aos autos qualquer documentação
relativa à apuração da contribuição devida para o período em tela, limitando-se
a informar que havia providenciado a retificação da correspondente DCTF,
conforme já declarado em seu DACON. Tal fato, no entanto, não demonstra ou
comprova a ocorrência de erro na apresentação da DCTF original, o qual
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.034 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.909622/2016-41

também não é esclarecido na manifestação de inconformidade (redução do valor
devido de Cofins).
A caracterização do erro de apuração na DCTF original está condicionada ao
esclarecimento acerca dos valores excluídos da base de cálculo da contribuição
devida, o que não foi feito nestes autos. Além de tais esclarecimentos, à
empresa caberia fornecer a documentação comprobatória dos valores devidos,
conforme dispositivo normativo acima, o qual tem como fundamento, entre
outros, o artigo 170 do CTN, segundo o qual somente será autorizada a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
O elemento de certeza do direito à restituição/compensação diz respeito ao fato
de se comprovar ter havido recolhimento da contribuição em valor superior ao
que deveria ter sido recolhido em determinado período, devendo a autoridade da
RFB, diante de tal comprovação, acatar tal fato.
Quanto à liquidez do direito, deve ser comprovada pela demonstração do
quantum recolhido indevidamente, por meio da comprovação das bases de
cálculo sobre as quais ocorreram os fatos geradores correspondentes.
A interessada não trouxe ao processo qualquer prova documental relativa ao
erro de apuração ou à base de cálculo da contribuição para o período em que
alega ter o direito creditório (DCTF original e retificadora), não se podendo
comprovar, portanto, a liquidez e certeza de seus eventuais créditos.
Por todo o exposto, voto por julgar IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade apresentada, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
De fato, a jurisprudência deste E.CARF é uníssona em não reconhecer crédito
relativo a pagamento indevido ou a maior que o devido oriundos de retificação de DCTF
procedida após a ciência da decisão que indeferiu a restituição e/ou não homologou a
compensação declarada, ausentes as provas da sua certeza e liquidez. À guisa de ilustração, trago
à transcrição ementa de recente julgado deste colegiado:
CERTEZA
E
LIQUIDEZ
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
ÔNUS
PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
É ônus do contribuinte demonstrar a certeza e liquidez do crédito tributário,
conforme dispõe o artigo 170, do Código Tributário Nacional, mediante provas
suficientes para tanto, apresentadas no processo administrativo fiscal.
(Acórdão no 3002-001.819 – sessão de 17/03/2021 – unanimidade de votos)
E a recorrente, ao não carrear aos autos quaisquer documentos capazes de
comprovar o indébito alegado, não foi capaz de infirmar a conclusão pelo indeferimento do
crédito utilizado para a compensação declarada.
De resto, quanto à alegada necessidade de prévia intimação ao contribuinte para
esclarecimentos quanto à retificação procedida, nos termos dispostos na Instrução Normativa
RFB no 1.599, de 2015, há que se esclarecer que tal disposição normativa (art. 10) insere-se no
âmbito de procedimento fiscal conduzido de ofício, por interesse da fiscalização, quando a
DCTF retificada incide em parâmetro de malha, o que não se confunde com o caso presente, que
trata de compensação de débito declarado com fundamento em crédito oriundo de pagamento
indevido ou a maior decorrente de retificação de DCTF realizada após a ciência do despacho
decisório.
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.034 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.909622/2016-41

Assim, de forma alguma há que se cogitar, no caso em julgamento, que a falta de
intimação prévia da contribuinte deveria implicar na homologação da compensação declarada,
mormente quando a retificação da DCTF ocorreu após a decisão combatida. Enfim,
tratando-se a espécie de compensação de débito com alegado crédito da contribuinte, é seu o
ônus de comprovar, com a apresentação de documentação hábil e idônea, a sua certeza e
liquidez.
Da conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital